Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-83.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001556-83.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA F. DE CASTRO - CNPJ: 11.339.554/0001-34 (RECORRIDO), LUCAS COSTA DE SOUZA SILVA - CPF: 093.435.889-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MUNIZ - CPF: 041.292.221-55 (RECORRENTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), LUCAS COSTA DE SOUZA SILVA - CPF: 093.435.889-33 (ADVOGADO), VERA LUCIA F. DE CASTRO - CNPJ: 11.339.554/0001-34 (RECORRENTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MUNIZ - CPF: 041.292.221-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001556-83.2018.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

LUIZ FERNANDO MUNIZ

VERA LUCIA F. DE CASTRO

Recorrido(s):

LUIZ FERNANDO MUNIZ

VERA LUCIA F. DE CASTRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET – MERCADORIA ENTREGUE EM DESACORDO DO ADQUIRIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – PRELIMINARES NÃO VENTILADAS NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DANO MATERIAL – DOCUMENTO NOVO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇAO DO DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece das preliminares de intempestividade dos embargos de declaração e de ausência de legitimidade para sua oposição, vez que não ventiladas em momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão sobre a matéria.

Quanto ao mérito, a parte Reclamante comprova a aquisição de mercadorias pelo site da Reclamada, a qual não demonstra ter efetuado a entrega nos exatos termos do então adquirido.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante da reclamação do comprador, este viu por frustrado o recebimento dos produtos adquiridos ou mesmo de reaver os valores despendidos.

Por outro lado, comprovado o estorno em favor do consumidor realizado após a citação da demandada, a exclusão da condenação a título de dano material é medida a se impor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do demandante.

Salienta-se que, a juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da reclamante conhecido e não provido.

Recurso da reclamada conhecido e provido parcialmente

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, declaro a revelia da Reclamada e, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:

-
Condenar
a Requerida a devolver ao Reclamante o valor de
R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

-
Condenar
a Reclamada a pagar a parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte Reclamante, em suas razões recursais, pugna anulação do
decisum
que deu provimento aos embargos de declaração, na medida em que foram opostos por parte ilegítima, bem como de forma intempestiva.

A parte Reclamada, em suas razões recursais, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução da condenação a título de danos morais. Acosta em seu recurso comprovante de operação financeira, em que acusa a devolução de valores a parte demandante, esta ocorrida após a sua citação.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, deixo de conhecer das preliminares ventiladas pela parte autora alusivas à intempestividade dos embargos de declaração opostos pela parte ré, e, via de consequência, intempestividade do recurso inominado, bem como sobre a ausência de legitimidade da recorrente, vez que não ventiladas no momento oportuno, de onde, o autor tenta pegar carona no recurso da parte recorrente, de onde, poderia ter aviado recurso e não o fez, bem como, não tem prejuízo algum pelo fato da pessoa jurídica ser individual, confundindo-se com a pessoa do seu sócio.

Ora, após a oposição de embargos de declaração, a parte autora foi intimada a fim de contrarrazoá-lo,
ocasião em que não ventilou referidas preliminares, o que se tem por operado o instituto da preclusão
, não podendo agora em recurso, em inovação recursal, buscar sua discussão.

Neste sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO.
PROTEÇÃO À POSSE. LEGITIMIDADE DA DEFESA DA POSSE DE FATO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. MÁ FÉ OU CONLUIO NÃO COMPROVADOS. ALCANCE DA DECISÃO TRÃNSITA EM JULGADO. CONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO.
Não se conhece de preliminar de intempestividade dos embargos, quando esta preliminar não restou consignada em contestação.
Legitimidade
da embargante que decorre da posse de fato sobre o imóvel que é objeto da lide. Ausência de qualquer demonstração probatória acerca da ocorrência de fraude ou conluio. Decisão de resolução contratual que não prevê o retorno da apelante ao imóvel objeto do contrato. A resolução dos contratos de obrigação de fazer se resume à indenização pelos danos, tal como sentenciado. Adequação da verba honorária à sua repercussão, consideradas as operadoras do §3o do art. 20 do CPC. Preliminares parcialmente conhecidas e rejeitadas, improvida a apelação da embargada e provida a apelação da embargante. (Apelação Cível No 70041510033, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 18/10/2011) (destaquei)

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O caso versa sobre compra de produto pela internet, em que a parte autora alega ter recebido mercadoria em desacordo com a aquisição realizada, sendo que não conseguiu, na esfera administrativa, lograr êxito em resolver o problema enfrentado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Da análise dos autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não comprova ter efetuado a entrega dos produtos em conformidade com a compra realizada, assim como que tenha dado o devido suporte à Reclamante quanto às suas reclamações.

Logo, tenho por existente a falha na prestação dos serviços, em que a Reclamada tem o dever de repará-lo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral se mostra presente no caso na medida em que o consumidor se deparou com a entrega de mercadoria em desacordo com a adquirida, somado ainda a própria frustração em resolver o problema na esfera administrativa.

No que tange ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, não merecendo qualquer alteração.

Por outro lado, no que concerne aos danos materiais, verifica-se que a parte demandada, em sede de recurso, junta comprovante de operação de crédito em favor do demandante, esta realizada após a citação da presente demanda, comprovando, assim, ter realizado o estorno de valores.

Saliento, muito embora a consumidora negue sua realização, não junta aos autos qualquer extrato a contrapô-lo, merecendo, portanto, ser excluída a condenação a título de danos materiais a fim de evitar o enriquecimento sem causa do demandante.

Por fim, registro que a juntada de documento em grau de recurso é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Ademais, mesmo que não decidido neste momento tal ponto, em sede de execução de julgado caberia os embargos pelo excesso da execução, sem falar que aquele que insistir em demandar em dívida já paga pode ser condenado a devolver o dobro do que já foi pago.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente LUIZ FERNANDO MUNIZ e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Recorrente VERA LUCIA F. DE CASTRO
apenas para
EXCLUIR DA SENTENÇA O VALOR DO DANO MATERIAL
, mantendo-a nos seus demais termos.

Diante da sucumbência, condeno o consumidor

LUIZ FERNANDO MUNIZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação de 1o grau, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

Por outro lado, também, considero a vitória recursal da empresa / reclamada, como sendo ínfima, de onde, mantida a sucumbência contra esta também, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro os honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação remanescente e atualizada dos autos, nos moldes da sentença, de onde, suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

Atente-se que, pela nova redação do CPC, em especial do artigo 85, § 14, prevê a impossibilidade de compensação dos honorários.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022